Tribunal: STF
Processo: RMS 39322
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Carlos Henrique Lourenço da Silva contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que desproveu o agravo regimental interposto contra decisão que denegou o Mandado de Segurança nº 28.786/DF, impetrado em face de ato jurisdicional proferido nos autos do AREsp nº 1.919.722/RJ.



    O acórdão ora recorrido está assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado" (Súmula 268/STF). 2. Não há, na hipótese, ademais, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial que decidiu a controvérsia com base em normas processuais vigentes e em jurisprudência desta Corte Superior, aplicando a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 76, p. 2).



    O recorrente narra que impetrou a ação mandamental, tendo por objeto ilegalidade e teratologia de acórdão proferido pelo STJ, sendo evidente, pois, o direito líquido e certo decorrente da narrativa dos fatos.



    Aduz que descabe falar na incidência da Súmula nº 268/STF, tendo em vista não ter ocorrido o trânsito em julgado do recurso vez que “ainda havia a pendência de julgamento de recurso extraordinário a ser julgado no STF”.



    Nesse perspectiva, por meio do presente mandamus, pretende combater “decisão judicial manifestamente ilegal e contra a qual não caiba recurso“.



    Sustenta que



    “(...) O IMPETRANTE ERA MILITAR DA ATIVA, pois só dessa forma poderia ser LICENCIADO/DEMITIDO DO CARGO. O aqui destacado já faz incidir a possibilidade da impetração de mandado de segurança contra ato judicial, pois aqui incide a excepcionalidade, já que se verifica, de plano, que o Acórdão ostenta o vício da ilegalidade patente, pois impensável que servidor ou militar seja demitido sem a instauração de processo administrativo disciplinar. 



    Ora, se a falta de PAD para demissão de servidor público não for flagrante ilegalidade, não saberemos mais o que pode ser feito pelo poder público, ao arrepio do ordenamento jurídico, para ser considerado flagrante ilegalidade. Veja-se que o acórdão proferido pelo órgão coator está em colisão com a posição pacífica deste STF, inclusive de sua SÚMULA 21. 



    Por outro lado, não cabia recurso contra o acórdão em testilha. Veja-se que não era caso de oposição de embargos de declaração, pois não havia nada a ser clareado no Acórdão. Também, não era caso de impetração de Recurso Extraordinário contra o acórdão; primeiro, porque já havia sido impetrado Recurso Extraordinário contra o acórdão originário, segundo, porque o acórdão padecia da falta de repercussão geral, apta a abrir a senda constitucional. Logo, não havia mais recurso a ser manejado. 



    Também, não é caso de aplicação da súmula 7 do STJ, pois a matéria é exclusivamente de direito, havendo afronta direta à legislação, sem reexame de fatos e provas. Não há qualquer necessidade de revolvimento da situação fática ou de provas, pois, como já dito, a questão é bem simples e unicamente de direito; o impetrante era militar da ativa, assim, só poderia ser demitido - POR QUALQUER QUE FOSSE O MOTIVO, ANTERIOR OU POSTERIOR À POSSE NO CARGO, após responder a processo administrativo disciplinar, sob pena de ofensa ao Art. 3ª, § 1º, a), IV da Lei Federal 6.880/80; Art. 146 da Lei Federal 8.112/90 e art. 2º da Lei Federal nº 9.784/99.”.



    Afirma, ainda, que “o ato é completamente ilegal, mas ainda que fosse legal, o recorrente deveria, obrigatoriamente, ser submetido à PAD/CED, para que, caso os fatos fossem apurados como verdadeiros, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, pudesse ser licenciado”.



    Requer “seja julgado procedente o pleito concedendo a presente ordem, no sentido de amparar direito líquido e certo do recorrente em face da ilegalidade e abuso de poder do órgão coator, com a consequente ORDEM cassando a decisão judicial atacada, com o reconhecimento da ILEGALIDADE do ato de licenciamento/demissão do recorrente, confirmando-o no cargo de Soldado e o seu prosseguindo nas fileiras da corporação militar em igualdade de condições com os demais militares de sua turma de formação, sendo confirmada sua reintegração aos quadros da PMERJ”.



    Devidamente intimada, a União apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 100).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.



    Quanto ao mais, depreende-se dos autos que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto no MS nº 28.786/DF, com fundamento na jurisprudência firmada naquela Corte, confirmando, assim, a decisão que denegou a segurança no mandamus. 



    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: 



    Em primeiro lugar, o ato apontado como coator (acórdão proferido no AgInt no AREsp 1.919.722/RJ) transitou em julgado em 22 de abril de 2022 (fl. 893), antes, portanto, da impetração do presente mandado de segurança, em 27 de julho de 2022. 



    Nesse contexto, incide o disposto no art. 5º, III, da Lei 12.016/2009, bem como a Súmula 268 do egrégio STF: "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado." 



    Tal fundamento é, por si só, suficiente para denegação da ordem. 



    Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes julgados: MS 22.157/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe de 25/04/2017; AgRg nos EDcl no MS 13.623/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2009, DJe de 15/06/2009; AgRg nos EDcl no MS 12.650/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2007, DJ de 08/11/2007, p. 156; AgInt no MS 23.535/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe de 22/08/2017; e AgInt no MS 24.788/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/06/2019, DJe de 12/06/2019. 



    Em segundo lugar, o mandado de segurança é ação constitucional voltada para a proteção de direito líquido e certo próprio do impetrante contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5º, LXIX), não podendo, em regra, ser utilizado como sucedâneo recursal. 



    Por essa razão, o art. 5º, II, da antiga Lei do Mandado de Segurança (Lei 1.533/51) dispunha que "não se dará mandado de segurança quando se tratar de despacho ou decisão judicial, quando haja recurso previsto nas leis processuais ou possa ser modificado por via de correição". Também a atual Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009), em seu art. 5º, II, disciplina que "não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo". Além disso, a Súmula 267/STF estabelece que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 



    Fora das circunstâncias normais, entretanto, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, pelo menos em relação às seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 



    No caso em exame, conforme salientado na decisão ora hostilizada, o ato judicial impugnado via mandamus não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas, mormente porque contra o acórdão proferido no AgInt no AREsp 1.919.722/RJ ainda havia recurso cabível, não tendo o ora impetrante manejado tais recursos oportunamente, o que desencadeou, como dito, o trânsito em julgado. Além disso, não se configurou flagrante ilegalidade ou teratologia no aresto impugnado, sobretudo porque embasado em normas processuais vigentes e em jurisprudência desta Corte Superior, o que confirma a adequada aplicação da Súmula 7/STJ. 



    Por fim, acrescente-se que o Parquet Federal traz considerações elucidativas que também corroboram a denegação da ordem mandamental, in verbis:



    (...)



    Destarte, considerando o contexto do processo, entende-se que a autoridade apontada como coatora agiu dentro dos limites impostos pela lei, não havendo, pois, falar em excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do presente mandado de segurança. 



    Diante do exposto, não tendo a parte agravante conseguido infirmar os fundamentos da decisão ora agravada, nega-se provimento ao agravo interno." (e-doc. 76).



    Verifica-se, assim, que o Superior Tribunal de Justiça, aplicando o entendimento pacificado no âmbito daquela Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto nos autos, sob o fundamento da incidência da Súmula nº 268/STF e por ser descabida a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se dá no caso, vez que a parte pretende, em verdade, a correção de suposto erro de julgamento ocorrido no AResp nº 1.919.722/RJ (recurso que deixou de ser apreciado pelo STJ em razão da necessidade de revolvimento dos fatos e provas - Súmula nº 7/STJ). 



    Destarte, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, confirmei que o AResp nº 1.919.722/RJ transitou em julgado naquela corte em 22/4/22. Portanto, tendo sido o mandado de segurança ajuizado em 27/7/22, correta a incidência da Súmula nº 268/STF, a qual prescreve que 



    "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado." 



    Ademais, o entendimento esposado no acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de teratologia ou flagrante ilegalidade.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido” (MS nº 31.831/PA-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 28/11/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 32.609/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/03/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/03/15).



    Com efeito, não evidenciada teratologia ou flagrante ilegalidade no acórdão proferido pelo STJ no AResp nº 1.919.722/RJ, o qual afirmou a incidência da Súmula nº 7/STJ ao caso.



    Por fim, pertinente registrar que o recurso extraordinário interposto pelo ora recorrente no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi devidamente analisado e julgado por este Supremo Tribunal Federal, que também concluiu pelo necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). O agravo interno interposto da decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente foi submetido ao Plenário desta Corte e encontra-se assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO. ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.379.478-RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente, DJe de 30/6/22).



    Após rejeição dos embargos de declaração opostos, o ARE nº 1.379.478/RJ transitou em julgado em 20/9/22.



    Entendo, portanto, que a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, exarada no julgamento do agravo interno do MS nº 28.786/DF, não merece qualquer reparo, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente